Tribunal: TJMT
Processo: 1035539-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035539-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (EMBARGANTE), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), LUCAS AUGUSTO DE CASTRO - CPF: 017.494.491-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MOUNIR NAOUM FILHO - CPF: 498.206.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, no qual foi reconhecida sua ilegitimidade passiva em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, afastada a análise do mérito da multa de 200% prevista na Lei Estadual n. 7.098/98 e fixados honorários por equidade. O embargante aponta contradição e omissão no julgado quanto à natureza de ordem pública da multa, ao reconhecimento do excesso de execução e à ausência de fundamentação para a não aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC em conjunto com o Tema 1388/STJ, em relação aos honorários.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o reconhecimento da natureza de ordem pública da multa e a recusa de sua análise após a exclusão do embargante do polo passivo; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários desconsiderou a participação do embargante na tese acolhida sobre a aplicação da Taxa SELIC e o reconhecimento de excesso de execução; (iii) apurar se houve omissão na aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, à luz do Tema 1388 do STJ.

III. Razões de Decidir

3.

A exclusão do Embargante do polo passivo, por reconhecimento de sua ilegitimidade, afasta seu interesse jurídico atual e impede a análise de mérito da multa, ainda que a matéria seja de ordem pública, pois a cognoscibilidade
ex officio
exige pertinência subjetiva.

4.

A alegada contradição quanto ao reconhecimento de excesso de execução não subsiste, pois a decisão esclarece que, em razão da ilegitimidade passiva, o Embargante não obteve proveito econômico direto, razão pela qual a fixação dos honorários por equidade, conforme o Tema 1265/STJ, mostra-se adequada.

5.

A tese jurídica de aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC foi expressamente afastada no acórdão embargado, com base na jurisprudência do STJ (REsp 2097166/PR), que considera tal dispositivo inaplicável a execuções fiscais nas quais não haja proveito econômico direto para o excipiente excluído.

6.

O recurso não aponta vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas busca rediscutir fundamentos já enfrentados, finalidade que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão do polo passivo por ilegitimidade passiva afasta o interesse jurídico do excipiente para a discussão do mérito da execução, ainda que envolva matéria de ordem pública.

2.

A fixação de honorários por equidade é válida quando não há proveito econômico direto em favor do excipiente, nos termos da jurisprudência do STJ.

3.

A não aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC é legítima em execuções fiscais nas quais a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, sem vantagem patrimonial direta.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 85, §§ 2º, 3º, 5º, 8º e 8º-A; CF/1988, art. 150, IV; Lei n. 6.830/80, art. 6º, § 4º; Lei Estadual/MT n. 7.098/98, art. 45, I, “f”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1265, Primeira Seção, j. 14.05.2025; STJ, EDcl no REsp 2097166/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 19.10.2025, DJe 22.10.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021, DJe 22.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Georges Habib Naoum Júnior, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), alegando supostos vícios de contradição e omissão no acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

O Embargante aponta, inicialmente, contradição entre o reconhecimento da natureza de ordem pública da discussão sobre a multa de 200% (prevista na Lei Estadual n. 7.098/98) e a afirmação de que, em razão de sua ilegitimidade passiva, não haveria interesse processual para apreciação da questão.

Sustenta, ainda, contradição no tocante ao reconhecimento do excesso de execução e à consequente negativa de fixação de honorários com base no valor decotado da CDA, apesar de ter sido o primeiro a levantar a tese da aplicação da Taxa SELIC, posteriormente acolhida.

Por fim, alega omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, em conjunto com o Tema 1388 do STJ, afirmando que o valor fixado a título de honorários (R$ 6.000,00) seria irrisório, devendo ser adequadamente justificado ou revisto.

Ao final, requer o acolhimento dos
embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados.

Contrarrazões do Estado pela rejeição dos embargos de declaração no id. 341688374.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, conforme previsão expressa do art. 1.022, do CPC, que estabelece ser cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do Acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas.

Eis a Ementa do aresto mencionado:

“
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MULTA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada no bojo de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ICMS, a qual acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do Agravante e o excesso de execução, fixando honorários advocatícios de sucumbência por equidade no importe de R$ 6.000,00. O Agravante busca a apreciação do caráter confiscatório da multa de 200% prevista em lei estadual e a majoração dos honorários, com base no proveito econômico ou, subsidiariamente, nos parâmetros da OAB e no art. 85, § 8º-A do CPC.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo deveria ter apreciado o caráter confiscatório da multa fiscal mesmo após reconhecer a ilegitimidade passiva do Agravante; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no proveito econômico ou nos parâmetros do § 8º-A do art. 85 do CPC, em vez de por equidade.

III. Razões de Decidir

3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do Agravante extingue seu vínculo jurídico com a execução fiscal, tornando incabível a análise do mérito da multa por ausência de interesse processual e de legitimidade para discutir crédito que não o afeta.

4. Matérias de ordem pública, embora cognoscíveis de ofício, exigem interesse jurídico atual da parte, o que não se verifica quando esta é excluída do polo passivo da demanda.

5. A fixação de honorários por equidade é adequada nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 1265/STJ, aplicável quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, pois não há proveito econômico mensurável.

6. A tese de aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC foi afastada pelo STJ no julgamento dos embargos de declaração no REsp 2097166/PR, por ser incompatível com o regime específico de execução fiscal e com a ausência de proveito econômico direto para o excipiente excluído.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão do polo passivo por ilegitimidade passiva afasta o interesse jurídico do excipiente quanto ao mérito da execução fiscal.

2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é devida quando a exceção de pré-executividade resulta exclusivamente na exclusão do excipiente da lide, sem reconhecimento de excesso de execução em seu favor.

3. O § 8º-A do art. 85 do CPC não se aplica às execuções fiscais em que inexiste proveito econômico mensurável em favor do excipiente excluído.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 8º e 8º-A; art. 485, § 3º; art. 489, § 1º, IV; Lei n. 6.830/80 (LEF), art. 6º, § 4º; Lei Estadual/MT n. 7.098/1998, art. 45, I, “f”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1265, Primeira Seção, j. 14.05.2025; STJ, EDcl no REsp 2097166/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 19.10.2025, DJe 22.10.2025.” (Id. 332768867).

Vê-se, no caso, que, embora bem articuladas as razões do Embargante, não se vislumbram, na decisão recorrida, os vícios apontados, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, lógica e coerente quanto à impossibilidade de análise do mérito da multa após a exclusão do excipiente do polo passivo, por ausência de interesse jurídico atual.

Embora a matéria seja de ordem pública, sua cognoscibilidade não prescinde de pertinência subjetiva, conforme sedimentado pela jurisprudência do STJ.

Quanto à tese de excesso de execução, embora o embargante tenha, de fato, suscitado a discussão inicialmente, o acórdão esclareceu que a exclusão do polo passivo por ilegitimidade passiva inviabiliza a aferição de proveito econômico direto, nos termos da tese firmada no Tema 1265/STJ, afastando, portanto, a aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Não há, portanto, contradição fático-jurídica, tampouco contradição na distribuição dos honorários. O fato de a tese jurídica ter sido acolhida em benefício de outro excipiente (Usina Pantanal) não gera automaticamente direito à majoração dos honorários para o Embargante, já excluído da relação processual.

No tocante à alegada omissão quanto ao § 8º-A do art. 85 do CPC e ao Tema 1388/STJ, o acórdão enfrentou de forma suficiente o critério de fixação por equidade, fundamentando sua opção na ausência de proveito econômico direto e na jurisprudência consolidada. A eventual discordância do embargante com a solução adotada não configura omissão, mas mera inconformidade, incabível de correção pela via eleita.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

Diante disso, constata-se que os embargos de declaração em exame carecem dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Na realidade, repito, o Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir razões e fundamentos de decisão liminar suficientemente já expostos, no entanto, o meio processual é inadequado.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por Georges Habib Naoum Júnior, mas
REJEITO-OS
e mantenho, na íntegra, o Acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026